Tribunal: TJPA
Processo: 0806021-89.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5954 - ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806021-89.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: AGRO V 70 LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806021-89.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0800542-62.2023.8.14.0050

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: AGRO V70 LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. TEMA 796 STF. INCIDÊNCIA SOBRE O EXCEDENTE DO VALOR DOS BENS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. CAUSA MADURA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por AGRO V70 LTDA contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia, que indeferiu liminar em Mandado de Segurança impetrado contra ato do Prefeito Municipal. A agravante buscava afastar a incidência do ITBI sobre eventual diferença entre o valor declarado dos bens imóveis integralizados ao capital social e seu valor venal. O pedido liminar foi negado com base no Tema 796 do STF, que admite a tributação sobre o excedente do valor da integralização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há direito à imunidade tributária sobre a totalidade do valor dos bens imóveis integralizados ao capital social, conforme o valor declarado do bem ou se o ITBI pode incidir sobre a diferença entre o valor declarado e o valor venal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, prevê imunidade tributária do ITBI na integralização do capital social, salvo se a atividade preponderante da adquirente for a negociação desses bens.

4.

O Tema 796 do STF estabelece que a imunidade do ITBI se restringe ao montante efetivamente destinado à integralização do capital social, permitindo a tributação sobre valores excedentes.

5.

O Código Tributário Nacional (art. 38) fixa o valor venal como base de cálculo do ITBI, podendo ser retificado pela autoridade administrativa nos termos dos arts. 147, 148 e 149.

6.

O STJ, no Tema 1.113, consolidou o entendimento de que a base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor de mercado do imóvel, exigindo processo administrativo para reavaliação.

7.

A necessidade de avaliação oficial do imóvel inviabiliza a análise na via mandamental, dado o caráter restrito do Mandado de Segurança.

8.

Não há evidências de ilegalidade na exigência fiscal do Município de Santana do Araguaia, que atuou em conformidade com os precedentes aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, não abrange a diferença entre o valor declarado do imóvel para integralização do capital social e seu valor venal, que pode ser tributado pelo ITBI.

2.

A base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor venal do bem, conforme determinado pelo art. 38 do Código Tributário Nacional, sendo passível de revisão administrativa nos termos dos arts. 147, 148 e 149 do mesmo diploma.

3.

A aferição do valor real do imóvel exige avaliação oficial, o que torna inviável a discussão na via mandamental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, § 2º, I; CTN, arts. 38, 147, 148 e 149.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 796; STJ, Tema 1.113.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por AGRO V70 LTDA, contra a decisão interlocutória ID 90065567, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia, nos autos do Mandado de Segurança Com Pedido Liminar nº 0800542-62.2023.8.14.0050, impetrado pela agravante.

Na origem, a ora Agravante impetrou Mandado de Segurança contra ato do Prefeito Municipal de Santana do Araguaia, que determinou a incidência do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) sobre eventual diferença entre o valor do bem imóvel declarado para fins de integralização do capital social e o valor venal do mesmo bem, sob o argumento da imunidade tributária constitucional prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal. Pugnou, liminarmente, pela suspensão da exigibilidade do ITBI para que pudesse realizar a integralização do imóvel sem o recolhimento do imposto.

O juízo
A Quo
indeferiu o pedido liminar, com fundamento no Tema 796 do Supremo Tribunal Federal (STF), que assegura a imunidade tributária do ITBI apenas sobre o valor correspondente à integralização do capital social, permitindo a incidência do imposto sobre o excedente.

Inconformada, a empresa Agro V70 Ltda interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento (ID 13658616), alegando que a interpretação do juízo a quo é equivocada, pois os bens foram integralmente destinados à constituição do capital social, não havendo formação de reserva de capital.

Argumenta, ainda, que a base de cálculo do ITBI não deve ser arbitrada pelo valor de mercado, mas sim pelo valor constante da declaração de imposto de renda, conforme permitido pelo art. 23 da Lei nº 9.249/1995. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada

Na Decisão ID 13780959, não concedi o efeito suspensivo ao recurso, considerando que a imunidade tributária se limita ao exato valor correspondente à quota integralizada e que, nos termos do art. 38 do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens, o que requer aferição mediante avaliação oficial, incompatível com a via mandamental.

Contra essa decisão a empresa Agravante interpôs Embargos de Declaração, alegando omissões na decisão monocrática, especialmente quanto à distinção entre o caso concreto e o Tema 796 do STF, bem como sobre a necessidade de arbitramento da base de cálculo do ITBI por meio de processo administrativo, conforme determina o art. 148 do Código Tributário Nacional.

O Município de Santana do Araguaia apresentou Contrarrazões aos Embargos de Declaração (ID 14860791). Contudo, não apresentou Contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento, conforme Certidão ID 14861411.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público do 2º Grau se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento (ID 13292328).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Antes de mais nada, verifico que foram apresentados Embargos de Declaração contra a Decisão ID 13780959, em que não concedi o efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que a referida decisão é omissa especialmente quanto à distinção entre o caso em análise e o Tema 796 do STF.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Reexaminando os autos, verifico de plano que tal alegação não merece prosperar, posto que não se vislumbra a omissão aduzida.
O que se observa é que o embargante simplesmente busca repisar as mesmas teses arguidas na ação de origem e no Agravo de Instrumento, já analisadas, alegando omissão na fundamentação para tentar rediscutir a matéria.

Todas as teses imprescindíveis à solução da lide foram enfrentadas, embora a conclusão encontrada não seja aquela desejada e pleiteada pelo embargante.

Rejeito, portanto, os Embargos de Declaração.

Verifico, ainda, que há certidão informando que o Agravado foi intimado a apresentar Contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento, mas deixou de fazê-lo, bem como já existe nos autos manifestação da Procuradoria de Justiça.

Assim, considerando os princípios da economia processual e duração razoável do processo, aplico a teoria da causa madura para, desde já, apreciar o recurso de Agravo de Instrumento. Vejamos:

Ressalto que, neste momento processual, cabe-nos apenas verificar se a decisão do juízo
A Quo
que não concedeu a medida liminar requerida foi acertada ou não.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a análise acerca da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, dispostos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (grifo nosso)

No caso em Apreço, discute-se a exigibilidade do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) no contexto da integralização de bens imóveis ao capital social da agravante, à luz da imunidade tributária prevista no art. 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal de 1988.

É cediço que a Carta Magna, ao conferir competência aos Municípios para instituir o ITBI, expressamente excepciona sua incidência sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica para fins de realização de capital, salvo se a atividade preponderante da adquirente for a negociação desses bens. Senão vejamos:

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

(...)

II -
transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis
, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

(...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II:

I -
não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital
, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;

II - compete ao Município da situação do bem.” (grifos nossos).

Outrossim, o Código Tributário Nacional (CTN) – Lei 5.172/1966 –
estabelece que a base de cálculo do imposto corresponde ao valor venal do bem, o qual, após sua declaração pelo contribuinte, pode ser verificado e retificado de ofício pela autoridade administrativa caso sejam constatados erro, omissão, inexatidão ou falsidade.
Senão vejamos:

“Art. 38.
A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens
ou direitos transmitidos.

(...)

Art. 147.
O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro
, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.

(...)

§ 2º
Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquel
a.

(...)

Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular,
arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial
.

Art. 149.
O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa
nos seguintes casos:

(...)

IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;

V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;”

Ademais, a questão referente à base de cálculo do ITBI já foi objeto de pacificação pelo Superior Tribunal de Justiça, que consolidou entendimento no Tema 1.113, reconhecendo que a base de cálculo do tributo deve corresponder ao valor do imóvel em condições normais de mercado, sem obrigatoriedade de vinculação ao valor venal fixado para fins de IPTU, devendo o município instaurar processo administrativo próprio para a reavaliação do bem.

No que concerne à imunidade tributária invocada pela agravante, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, ao fixar o Tema 796, delimitou a extensão dessa imunidade, esclarecendo que ela se aplica tão somente ao montante destinado à integralização do capital social, não se estendendo ao valor que exceder esse limite. Observe-se:

Tema nº 796 do STF: A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.

Nesse sentido tem se posicionado a jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. ITBI. BASE DE CÁLCULO. ARTIGO 38 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. VALOR DE MERCADO. 1. Para fins de integralização no capital social da empresa pode ser arbitrado valor ao bem pelo Fisco quando houver discrepância entre o valor declarado pelo contribuinte e o de mercado e, o excesso apurado pode ser objeto de tributação. 2. Não obstante, a imunidade tributária quanto ao ITBI estabelecida no art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o tema nº 796 submetido à sistemática da repercussão geral, firmou entendimento de que essa não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. 3. A imunidade tributária não foi deferida pelo fisco não por entender tratar-se de reserva de capital, mas sim, em decorrência da avaliação dos bens ter superado aquela apresentada pela recorrente. 4. Por bem, negar provimento ao recurso.

(TJ-MG - AI: 20780405620228130000, Relator: Des.(a) Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 24/02/2023, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão que, em sede de mandado de segurança, indeferiu o pedido liminar requerido pela impetrante, para que reconhecido seu direito ao não recolhimento do ITBI apurado pela autoridade impetrada para o registro da integralização de capital social mediante transferência de imóvel de propriedade de um de seus sócios, em razão da imunidade tributária estabelecida no artigo 156, § 2º, inciso I, da CRFB. Apurada enorme discrepância entre o valor do capital social a ser integralizado e o valor de mercado do imóvel, entendeu o magistrado a quo aplicável à espécie o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 796 de repercussão geral. Recorrente que sustenta interpretação equivocada do referido Tema, pretendendo seja considerado o valor do imóvel constante da declaração de renda de seu sócio, sob alegação de não ser admissível a avaliação efetuada pela municipalidade, em que não garantido o contraditório. Impetrante que sequer indica qual o valor de mercado do imóvel que admite correto, não se vislumbrando, em sede de cognição sumária, a probabilidade de seu direito à pretendida transferência de imóvel de valor muito superior ao da integralização de capital, sem a incidência de ITBI sobre a considerável diferença apurada. Decisão agravada que não se mostra teratológica, contrária à lei, notadamente no que diz respeito à probabilidade do direito invocado, ou à prova dos autos. Aplicação do enunciado nº 59 da súmula de jurisprudência desta Corte Estadual à espécie. Precedentes. Parecer da Procuradoria de Justiça em consonância. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0067376-95.2023.8.19.0000 202300293425, Relator: Des(a). PATRÍCIA RIBEIRO SERRA VIEIRA, Data de Julgamento: 11/12/2023, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 10ª CÂMA, Data de Publicação: 19/12/2023)

In Casu
, a Agravante sustenta que a incorporação patrimonial efetivada não implica diferença tributável, pois o montante declarado para essa finalização corresponde precisamente ao valor total do capital social integralizado, inexistindo excedente passível de tributação.

Contudo, não há como afastar a incidência do ITBI sobre eventual diferença existente entre o valor do bem declarado para fins de integralização e seu efetivo valor de mercado, uma vez que tal diferença não se qualifica como parte do capital social integralizado, mas sim como uma transmissão patrimonial distinta, incidindo, sobre ela, a exação tributária.

No caso concreto, a aferição do valor real do imóvel, na hipótese dos autos, demandaria a realização de avaliação oficial para estabelecer, com precisão, a quantificação correta do tributo devido. Essa circunstância, por si só, já aponta a necessidade de dilação probatória incompatível com o rito mandamental.

Assim, em uma apreciação preliminar, não se vislumbra, de forma evidente, qualquer ilegalidade nos atos praticados pela Fazenda do Município de Santana do Araguaia, que, à luz das informações disponíveis até o momento, aparenta ter atuado em conformidade com a legalidade.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/05/2025